Tribunal: TCU
Processo: 033.182/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 95/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.182/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Bigal (XXX.420.848-XX); Carlos Vinicius Buarque de Gusmao (XXX.412.558-XX); Claudia Bezerra de Almeida (XXX.043.521-XX); Ernesto Evangelista Neto (XXX.298.458-XX); Gleice Clemente Souza Russo (XXX.508.354-XX); Guilherme Henrique Pereira (XXX.271.117-XX); Jeyce Adrielly Andre Nogueira (XXX.422.124-XX); Juliana Figueredo Pedregosa Miguel (XXX.075.478-XX); Priscila de Araujo Kaji (XXX.626.438-XX); Silvana Lopes Azevedo (XXX.198.217-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.